Tribunal: TJBA
Processo: 8023458-65.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8023458-65.2018.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR e outros (4)

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR, JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL REALIZADO OU HOMOLOGADO PELA JUNTA MÉDICA DO ESTADO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

N
o caso específico das atribuições desenvolvidas pelos policiais militares
impetrantes, n
ão existe prova de que foram executadas atividades
periculosas
, não sendo automático o pagamento do adicional em questão,
pois é
imperativa a
emissão de
Laudo Médico Pericial
pela
Junta Médica Oficial do Estado,
ou de
Laudo Técnico de Identificação dos Riscos Ambientais homologado pela Junta Médica,
na forma do que dispõe o a
rtigo 92
inciso V, alínea “p”
da Lei 7990/2001 c/c artigo
7º
do
Decreto nº 16.529/2016
.

Assim, considerando que a realização de prova pericial
revela-se incompatível com a via eleita, o Mandado de Segurança,
e que a prova documental apresentada não possui aptidão para o reconhecimento do direito em questão, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8023458-65.2018.8.05.0000
, em que figuram como impetrante JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR e outros (4) e como impetrados COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

Salvador, .